Tribunal: STJ
Processo: 0755479-90.2022.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964260 - PI (2025/0219133-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ARRAES & FORTES LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
ANTÔNIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - PI012394
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL ALVES BARBOSA JUNIOR - PI014017
NINA RAFAELLE MODESTO GUIMARÃES LISBOA BARBOSA -
PI013644
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna especificamente todos os fundamentos
da respectiva inadmissibilidade (no caso, a incidência da Súmula n.o 7
do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51402548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 27506f4c-354d-414b-9ed3-3a5af6fbd36e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51402548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 27506f4c-354d-414b-9ed3-3a5af6fbd36e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964260 - PI (2025/0219133-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ARRAES & FORTES LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
ANTÔNIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - PI012394
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL ALVES BARBOSA JUNIOR - PI014017
NINA RAFAELLE MODESTO GUIMARÃES LISBOA BARBOSA -
PI013644
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna especificamente todos os fundamentos
da respectiva inadmissibilidade (no caso, a incidência da Súmula n.o 7
do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA ARRAES &
FORTES LTDA. (CONSTRUTORA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente
manejado em virtude da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre, notadamente a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:48
Código de Controle do Documento: 9ca8c2e7-e675-499f-9abf-e7d34b403540

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que a aplicação da
Súmula no 7 do STJ foi devidamente rebatida no agravo, destacando-se a diferença
entre o simples reexame de prova e a revaloração desta.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
No caso dos autos, o TJPI inadmitiu o recurso especial interposto por
CONSTRUTORA com base na incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF (e-
STJ, fls. 208/212).
Nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 214/221), contudo,
CONSTRUTORA não se dirigiu especificamente contra todos esses fundamentos,
porquanto se limitou a tecer comentários genéricos acerca da Súmula n.o 7 do STJ,
sem demonstrar a desnecessidade do reexame de fatos e provas quanto
à questão concretamente debatida no apelo nobre.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, a incidência da Súmula no 7 do STJ, deve a parte agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de
convicção dos autos soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo
suficiente a impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso
especial.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe

26/11/2008 – sem destaque no original)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA51152833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:48
Código de Controle do Documento: 9ca8c2e7-e675-499f-9abf-e7d34b403540

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

ALTERAÇÃO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
ADMISSIBILIDADE. DO DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
[...]
3. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
Precedente.
análise não dependeria do reexame de provas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.247.737/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/12/2023
15/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PRÉVIA.
PRERROGATIVA REGIMENTAL DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos
da decisão que inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.197.850/AP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
5/6/2023
7/6/2023

Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez que
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC,
sendo impositiva a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:48
Código de Controle do Documento: 9ca8c2e7-e675-499f-9abf-e7d34b403540

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.260 / PI
Número Registro: 2025/0219133-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07554799020228180000 08060965620218180140 7554799020228180000 8060965620218180140
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ARRAES & FORTES LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
ANTÔNIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - PI012394
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL ALVES BARBOSA JUNIOR - PI014017
NINA RAFAELLE MODESTO GUIMARÃES LISBOA BARBOSA -
PI013644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51386267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:06
Código de Controle do Documento: db08f369-2e4e-4d29-a867-f81c99cb65bd

AGRAVANTE : CONSTRUTORA ARRAES & FORTES LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : PEDRO VITOR BARBOSA PORTELA - PI018378
ANA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA MORAIS - PI022657
ANTÔNIO AUGUSTO PIRES BRANDÃO - PI012394
YSABELLA MÔNIA CARVALHO MARQUES NASCIMENTO -
PI024044
AGRAVADO
: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL ALVES BARBOSA JUNIOR - PI014017
NINA RAFAELLE MODESTO GUIMARÃES LISBOA BARBOSA -
PI013644
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:06
Código de Controle do Documento: db08f369-2e4e-4d29-a867-f81c99cb65bd